Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-96.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dolo.
1 - O depoimento da vítima na delegacia e em juízo, firme e harmônico, confirmadas pelas mensagens de texto e áudio enviadas a ela pelo réu, demonstrando que ele a perseguiu e descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, são provas suficientes dos crimes de perseguição e do art. 24-A da L. 11.340/06.
2 - Se o réu, mesmo depois de deferidas medidas protetivas em favor da vítima, procurou manter contato com ela para intimidá-la – enviou a essa, diversas vezes, mensagens com injúrias e de conteúdo pornográfico, além de entrar na residência dela sem o seu consentimento – evidente o dolo de descumprir as medidas.
3 – Apelação não provida.